Tribunal: TJDFT
Processo: 0754473-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941). ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. SUBSTITUIÇÃO NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o processamento de habeas corpus, no qual se pleiteava a alteração de acórdão proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Criminal que manteve a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, imposta pela prática da contravenção penal de porte de arma branca (artigo 19, do Decreto-lei n. 3.688/1941 – Lei das Contravenções Penais).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir o limite da competência da Turma Criminal para processar e julgar habeas corpus impetrado em face de acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal, restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
III – Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.
4. As Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não são instâncias revisoras dos julgados das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Assim, o habeas corpus previsto no art. 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não se presta como recurso para a rediscussão de mérito ou reanálise de matéria tratada por Turma Recursal, mas exclusivamente a coibir restrições à liberdade de locomoção quando há ilegalidade manifesta.
5. A Turma Recursal fundamentou suficientemente a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao apontar a reincidência do paciente em crime doloso e a existência de outras condenações pretéritas, concluindo que a substituição não seria socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso II e § 3o, do Código Penal.
6. Não se verifica ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar o processamento do habeas corpus.
IV – Dispositivo:
7. Agravo interno desprovido.